Tribunal: STF
Processo: ACO 3487
Classe: ACO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. LEI N. 14.017/2020. AÇÕES EMERGENCIAIS. SETOR CULTURAL. PANDEMIA. MEDIDA PROVISÓRIA N. 1.019/2020. PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO FINAL E DE EXECUÇÃO DOS PROJETOS AO MINISTÉRIO DO TURISMO. LEI N. 14.150/2021. PRORROGAÇÃO DO PRAZO. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS.
Relatório
    1. Ação cível originária, com requerimento de tutela provisória, ajuizada pela Bahia em 22.3.2021, distribuída em 23.3.2021 por prevenção (caput do art. 69 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) em razão da Ação Cível Originária n. 3.484, contra a União, objetivando a prorrogação do prazo para apresentação do Relatório de Gestão Final e o de execução dos projetos ao Ministério do Turismo e o afastamento de quaisquer ônus ou penalidades para a Bahia ou para os agentes culturais apoiados com recursos da Lei n. 14.017/2020.
    No mérito a Bahia pediu fossem “julgados procedentes os pleitos para que sejam prorrogados os prazos que lhe foram concedidos para programar o uso dos recursos que lhe foram repassados por meio da Lei Aldir Blanc e para apresentar o relatório de gestão final até, respectivamente, 31/12/2021 e 180 dias após 31/12/2021, afastando-se quaisquer ônus ou penalidades para o Estado da Bahia ou para os agentes culturais apoiados com recursos da Lei nº 14.017/2020” (fl. 24, e-doc. 1). 
    2. Em 25.3.2021, deferi “a tutela de urgência para prorrogar o prazo até o julgamento de mérito da presente ação, para apresentação do Relatório de Gestão Final e o de execução dos projetos ao Ministério do Turismo, sem ônus para a Bahia ou para os agentes culturais” (e-doc. 41).
    Contra essa decisão a Bahia opôs embargos de declaração (e-doc. 45) e a União interpôs agravo regimental (e-doc. 59). A União apresentou contrarrazões aos embargos de declaração (e-doc. 54) e a Bahia não apresentou contrarrazões (e-doc. 62).
    3. A União contestou (e-doc. 56). 
    4. Em 12.5.2021, pela Lei n. 14.150 se “alterou a Lei nº 14.017, de 29 de junho de 2020 (Lei Aldir Blanc), para estender a prorrogação do auxílio emergencial a trabalhadores e trabalhadoras da cultura e para prorrogar o prazo de utilização de recursos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios”.
    Nos arts. 12 a 14 da Lei n. 14.150/2021, determina-se:
    “Art. 12. Ficam prorrogados automaticamente por 2 (dois) anos os prazos para aplicação dos recursos, para realização de atividades culturais e para a respectiva prestação de contas dos projetos culturais já aprovados pelo órgão ou entidade do Poder Executivo responsável pela área da cultura, nos termos: (...)
    Art. 13. Enquanto perdurar a pandemia da Covid-19, a concessão de recursos no âmbito do Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac) e dos programas federais de apoio ao audiovisual, bem como as ações estabelecidas pelos demais programas e políticas federais para a cultura, entre os quais a Política Nacional de Cultura Viva, estabelecida nos termos da Lei nº 13.018, de 22 de julho de 2014, priorizarão o fomento de atividades culturais que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e de plataformas digitais ou meios de comunicação não presenciais, ou cujos recursos de apoio e fomento possam ser adiantados, mesmo que a realização das atividades culturais somente seja possível após o fim das restrições determinadas pelas autoridades sanitárias.
    § 1º Ficam prorrogados automaticamente por mais 1 (um) ano os prazos para captação e execução de todos os projetos culturais homologados e aprovados, com recursos captados e não captados, pelo órgão ou entidade do Poder Executivo responsável pela área da cultura, nos termos da Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991, que institui o Pronac.
    § 2º O prazo para a prestação de contas dos projetos executados nos termos do § 1º deste artigo encerrar-se-á 180 (cento e oitenta) dias após a sua execução.
    Art.14. Para as medidas de que trata esta Lei poderão ser utilizados como fontes de recursos:
    (…) § 2º Os recursos repassados na forma prevista nesta Lei que não tenham sido objeto de programação publicada pelos Estados ou pelo Distrito Federal até 31 de dezembro de 2021 serão restituídos à União na forma e no prazo previstos no regulamento.
    Art. 14-A. Os Estados e o Distrito Federal estão autorizados a utilizar até 31 de dezembro de 2021 o saldo remanescente das contas específicas que foram criadas para receber as transferências da União e dos Municípios e gerir os recursos. 
    Parágrafo único. O saldo remanescente de que trata o caput deste artigo deverá ser utilizado para executar ações emergenciais previstas nos incisos I e III do caput do art. 2º desta Lei. 
    Art. 14-B. Os Municípios e o Distrito Federal estão autorizados a utilizar até 31 de dezembro de 2021 o saldo remanescente das contas específicas que foram criadas para receber as transferências da União e gerir os recursos. 
    Parágrafo único. O saldo remanescente de que trata o caput deste artigo deverá ser utilizado para executar ações emergenciais previstas nos incisos II e III do caput do art. 2º desta Lei.
    Art. 14-C. Os Estados estão autorizados a transferir aos respectivos Municípios os recursos que receberam oriundos da reversão dos Municípios que não cumpriram o disposto no § 2º do art. 3º desta Lei e dos Municípios que não realizaram os procedimentos referentes à solicitação da verba dentro dos prazos estabelecidos pela União. 
    Parágrafo único. Os recursos transferidos pelos Estados nos termos do caput deste artigo deverão ser utilizados pelos Municípios para executar ações emergenciais previstas nos incisos II e III do caput do art. 2º desta Lei.
    Art. 14-D. Encerrado o exercício de 2021, o saldo remanescente das contas específicas que foram criadas para receber as transferências e gerir os recursos será restituído até 10 de janeiro de 2022 pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios à conta única do Tesouro Nacional por meio da emissão e do pagamento de Guia de Recolhimento da União eletrônica.
    Art. 14-E. As prestações de contas das ações emergenciais de que trata esta Lei deverão ser encerradas: 
    I - até 30 de junho de 2022, para as competências de responsabilidade exclusiva de cada Estado ou Município ou do Distrito Federal; 
    II - até 31 de dezembro de 2022, para os deveres de Estados, de Municípios e do Distrito Federal em relação à União”. 
    5. Manifeste-se o autor, no prazo máximo de cinco dias e independente do recesso judiciário, sobre a persistência do interesse na ação, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito (inc. VI do art. 485 do Código de Processo Civil).
    Publique-se.
    Brasília, 2 de julho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora